Tribunal: TJDFT
Processo: 0723034-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ANÚNCIO FALSO. PAGAMENTO VIA PIX. FRAUDE. CONTESTACAO. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED. PROCEDIMENTO DEVIDAMENTE OBSERVADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes contendedoras se caracteriza como de consumo e, portanto, aplicáveis as normas de defesa do consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. O autor imputou ao Banco do Brasil a responsabilidade pela falha na prestação de serviços, porque não implementou em sua plataforma o Mecanismo Especial de Devolução (MED), descumprindo, assim, a regulamentação do Banco Central sobre o PIX.
3. É preciso esclarecer que não é possível bloquear um Pix enviado, por se tratar de um meio de pagamento instantâneo. Ademais, conforme consta da Resolução BCB No 103, de 8 de junho de 2021, o MED – Mecanismo Especial Devolução não é um aplicativo e sim um conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix, que deve ser aberto pela instituição financeira a partir da contestação apresentada pelo cliente sobre possível fraude do receber do Pix.
4. No caso, recebida a contestação, o Banco do Brasil abriu o procedimento e pediu a devolução do dinheiro à instituição bancária recebedora, mas não houve recuperação do valor, ou seja, não havia recurso disponível na conta bancária do suposto fraudador. Portanto, não há falar em responsabilidade da instituição financeira, pois não restou caracterizado defeito no serviço prestado.
5. Noutro giro, é possível observar a culpa exclusiva da vítima, que não agiu com a cautela e diligência necessária para o tipo de transação realizada. Fez o PIX e negociou com um terceiro por meio de telefone, sem nenhuma averiguação sobre a veracidade e autenticidade das informações recebidas, e assim como o meio utilizado para a comunicação.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.